Tribunal: CARF
Processo: 10976.720002/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720002/2018-82
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-011.419 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE IBIRITÉ

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
É incabível a exigência de contribuições, para o Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, em relação ao servidor civil ocupante de cargo efetivo
municipal vinculado a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP.
Comprovada a regular e tempestiva declaração dos fatos geradores em GFIP,
os valores comprovados devem ser excluídos do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720002/2018-82
Fl. 43779
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720002/2018-82

Relatório
Trata-se de recurso de ofício apresentado, pela DRJ em face do acórdão de e-
fls. 43.731/43.754, que deu parcial provimento à impugnação apresentada pelo contribuinte. O
Relatório Fiscal de fls. 27/29 esclarece que os créditos em questão foram “apurados em bases de
cálculos e contribuições do Fundo Municipal de Saúde de Ibirité– CNPJ 02.914.038/0001-03”.
Na origem, lavraram-se em face do referido ente municipal os autos de infração
de e-fls. 02/15 e 17/25, relativos à constituição de créditos da Previdência Social.
O auto de infração de e-fls. 02/15 engloba: (i) cota patronal e RAT, incidentes
sobre a) os salários de contribuição pagos a segurados empregados da categoria “demais agentes
públicos” e “servidor público ocupante de cargo em comissão”, não declarados em GFIP das
competências janeiro de 2013 a dezembro de 2014, inclusive gratificações natalinas de 2013 e
2014 (competências 13/2013 e 13/2014); e b) rubricas de segurados empregados não oferecidas à
tributação; além de (ii) cota patronal incidente sobre valores de remuneração pagos a segurados
contribuintes individuais (autônomos), apurados por meio do exame da contabilidade do sujeito
passivo e não declarados em GFIP, nas competências novembro de 2013, março de 2014, maio
de 2014 e outubro de 2014.
Por sua vez, o auto de infração de e-fls.15/20 diz respeito à cota dos segurados,
incidentes sobre (i) salários de contribuição pagos a segurados empregados da categoria “demais
agentes públicos” e “servidor público ocupante de cargo em comissão”; e (ii) remuneração de
segurados contribuintes individuais (autônomos), não descontadas desses trabalhadores nem
declaradas em GFIP, nas competências janeiro de 2013 a dezembro de 2014, inclusive 13/2013 e
13/2014; e
Os respectivos valores constam discriminados nas planilhas de e-fls. 31/43,
anexas ao Relatório Fiscal de e-fls. 27/29.
Devidamente intimado, o município apresentou a impugnação de e-fls .64/106,
defendendo a insubsistência dos autos de infração. Dentro as alegações apresentadas, destaca-se
a de que teriam sido incluídos nos lançamentos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de
Ibirité, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (Instituto de Previdência e
Assistência Social do Município de Ibirité/MG - IPASI). Instruiu-se a impugnação com a
documentação de e-fls.107/42.623, composta, dentre outros documentos, por folhas de
pagamento, algumas com a indicação de desconto ao INSS, outras com a indicação de desconto
ao IPASI.
Como não constava dos autos relação dos segurados incluídos no lançamento, a
DRJ optou por converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução de e-
fls. 42.629/42.637, a fim de que a autoridade lançadora:
... manifeste-se conclusivamente sobre a afirmação do contribuinte de que o lançamento
engloba servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. Se for o caso,
a manifestação deve vir acompanhada da proposta de retificação do lançamento, com a
exclusão dos servidores, e respectivas remunerações, vinculados ao RPPS (IPASI).
Solicita-se ainda que a autoridade lançadora junte aos autos planilha demonstrando, por
competência, quais foram os segurados empregados vinculados ao Regime Geral de
Fl. 43780
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720002/2018-82

Previdência Social (INSS) considerados no lançamento e a respectiva remuneração
considerada como base de cálculo.
Em cumprimento à resolução, a autoridade lançadora juntou aos autos a
Informação Fiscal de e-fls. 42.640/42.643, esclarecendo que, de fato, houve a inclusão indevida
de servidores vinculados ao regime próprio do município autuado. Em razão do reconhecimento
desse erro, a autoridade lançadora promoveu nova auditoria, que implicou na retificação dos
valores lançados, conforme as tabelas constas das e-fls. 42.641/42.643.
Intimado, o município apresentou a manifestação de e-fls. 42.658/42.662,
suscitando (i) a ausência de manifestação conclusiva acerca do cômputo dos servidores
vinculados ao RPPS (IPASI) e da violação do artigo 40 da CFRB/88; (ii) a ausência da relação
dos segurados empregados vinculados ao INSS e a ausência de base de cálculo; e (iii) a
duplicidade do lançamento e dos valores já pagos – categoria 20 – cargo em comissão –
estatutário.
Com o retorno dos autos à DRJ, expediu-se nova resolução (e-fls. 42.845/42.848),
determinando nova remessa dos autos à autoridade lançadora para que esta “junte aos autos
planilha demonstrando, por competência, quais foram os segurados vinculados ao Regime Geral
de Previdência Social (INSS) considerados no lançamento e as respectivas remunerações
consideradas como base de cálculo”.
Em cumprimento à resolução, a autoridade lançadora apresentou o Termo de
Informação Fiscal de e-fls. 42.850/42.851, informando estar anexando a ela planilha
discriminando “por competências os valores do auto de infração lavrado originalmente
agora corrigidos em conformidade com a apuração dos fatos geradores exclusivamente baseados
nas remunerações das seguradas vinculadas ao RGPS”.
Conforme os termos de e-fls. 43.516/43.518, o município foi regularmente
intimado para se manifestar sobre a Informação Fiscal de e-fls.e-fls. 42.850/42.851. Em resposta,
apresentou a petição de e-fls. 43.524/43.540, a qual denominou de “Recurso Voluntário”. Nesta
petição, alegou que a auditoria fiscal teria cometido novos equívocos ao não identificar a
transmissão de informações em GFIP relativas a alguns servidores. Ou seja, parte dos servidores
indicados na planilha 2I (e-fls.42.927/43.471), teriam tido suas remunerações integral e
regularmente declaradas em GFIP, contrariamente às informações lançadas pelo agende lançador
na referida planilha. Para comprovar a alegação, o município apresentou as SEFIPs transmitidas
em todo o período autuado (vide e-fls.43.554/43.729).
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à DRJ, que proferiu o acórdão de e-
fls. 43.731/43.754, julgando a impugnação do município procedente em parte para:
... a um, excluindo integralmente as contribuições patronais relativas à categoria
“demais agentes públicos”; mantendo em parte as contribuições patronais relativas à
categoria “servidores públicos ocupantes de cargo em comissão”; e mantendo
integralmente as contribuições patronais relativas a segurados contribuintes individuais,
lançadas no auto de infração de fls. 02/15; e, a dois, excluindo integralmente as
contribuições dos segurados relativas à categoria “demais agentes públicos”; mantendo
em parte as contribuições dos segurados relativas à categoria “servidores públicos
ocupantes de cargo em comissão”; e mantendo integralmente as contribuições dos
segurados relativas a segurados contribuintes individuais, lançadas no auto de infração
de fls. 17/25.
Fl. 43781
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720002/2018-82

Transcreve-se, abaixo, a ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE. DECLARAÇÃO.
A nulidade do lançamento tem como pressuposto o efetivo prejuízo ao direito de defesa
do contribuinte. Inexistente tal prejuízo, não há que se falar em declaração de nulidade
da autuação.
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA.
A posterior juntada de novos documentos deve ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que tais documentos se referem a
fato ou a direito superveniente, ou, ainda, que se destinam a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considera-se não formulado pedido de perícia, quando não expostos os motivos que
justifiquem a sua realização, nem formulados os quesitos referentes aos exames
desejados, nem indicado o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito do
impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É incabível a exigência de contribuições, para o Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, em relação ao servidor civil ocupante de cargo efetivo municipal vinculado a
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário de contribuição do segurado empregado, para fins de incidência de
contribuições, os valores relativos à alimentação pagos em pecúnia.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão do valor desonerado, a DRJ interpôs recurso de ofício (e-fl. 43.732).
Apesar de regularmente intimado do acórdão (vide termos de e-
fls. 43.760/43.771), o município não apresentou recurso voluntário, tendo sido lavrado o Termo
de Perempção de e-fls. 43.776, bem como o Termo de Transferência de Crédito Tributário de
e.fls. 43.772/43.775.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Fl. 43782
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720002/2018-82

É o relatório.
Voto
Conselheiro
Guilherme
Paes
de
Barros
Geraldi
, Relator.
1. Admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no103, “Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Nos termos da Portaria MF no2/2023, atualmente vigente, o piso para a
interposição de recurso de ofício é de R$15 milhões. Por sua vez, conforme a planilha de e-
fls. 43.755/43.759, anexa ao acórdão da DRJ, o valor exonerado extrapola tal piso.
Ante o exposto, ADMITO o recurso de ofício.
2. Mérito
Conforme relatado, em razão da alegação do município de que grande parte dos
valores autuados referiam-se à remuneração de servidores vinculados ao RPPS e não ao RGPS, a
DRJ determinou a remessa dos autos à autoridade lançadora para que tal alegação fosse
verificada (Resolução de e-fls. 42.629/42.637). Em resposta, a autoridade lançadora apresentou
o Termo de Informação Fiscal de e-fls. 42.640/42.643, consignando que a alegação do município
procedia. Em razão disso, retificou os valores lançados, conforme a tabela apresentada às e-
fls. 42.641/42.643, bem como pelas planilhas de e-fls. 42.645/42.650.
Essas tabelas e planilhas evidenciam que a autoridade lançadora excluiu dos
lançamentos todos os valores relativos a servidores estatutários, mantendo neles apenas os
trabalhadores vinculados ao RGPS. Destaque-se que houve exclusões tanto em relação aos
trabalhadores da categoria 12 (Demais agentes públicos), como da categoria 20 (Servidores
públicos ocupantes de cargo em comissão).
Na segunda diligência determinada pela DRJ (Resolução de e-fls. 42.845/42.848),
a autoridade lançadora apresentou o Termo de Informação Fiscal de e-fls. 42.850/42.851,
acompanhado das planilhas de e-fls. 42.853/43.514.
A análise dessas planilhas revela que as contribuições inicialmente apuradas em
relação aos segurados empregados da categoria 12 (Demais agentes públicos) foram zeradas pela
autoridade lançadora, ante a constatação de que a remuneração desses trabalhadores havia sido
integral e regularmente declarada em GFIP e, portanto, oferecida à tributação. Ou seja, todos os
valores originalmente lançados, seja em relação à cota patronal como à cota do segurado
relativos à categoria 12 (“Demais agentes públicos”) foram cancelados pela própria autoridade
lançadora.
Em razão do exposto, em relação a esta categoria de segurados, o acórdão
recorrido consignou que: “resta, portanto, superada qualquer discussão acerca desses servidores,
Fl. 43783
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720002/2018-82

inclusive no que respeita aos valores de função gratificada por desempenho, diferença de hora
extra, extensão de jornada, férias prêmio, abono especial, dentre outros benefícios, pagos
exclusivamente a trabalhadores efetivos e portanto sujeitos somente ao RPPS”.
Por sua vez, em relação aos servidores da categoria 20 (Servidores públicos
ocupantes de cargo em comissão), as planilhas de e-fls.42.853/43.514, resultantes da segunda
diligência fiscal, revelam a existência remuneração não oferecida à tributação, ainda que em
valores menores que os indicados pela autoridade lançadora na primeira diligência fiscal. O
acórdão recorrido bem detalhou a situação da seguinte forma:
Cálculo”, apresenta batimento realizado entre os salários de contribuição constantes das
folhas de pagamento desses servidores e os valores declarados em GFIP. Nessa planilha
são identificados, por competência, cada um dos servidores e os respectivos salários de
contribuição, sanando lacuna reiteradamente destacada pelo impugnante tanto em sua
impugnação inicial, quanto nas razões deduzidas em relação à manifestação fiscal
decorrente da primeira diligência determinada por esta Turma de Julgamento.
Nessa mesma linha, a planilha 2J, fls. 43.476/43.510, denominada “Categoria 20 do
Fundo FP x GFIP Contribuições Segurados”, que apresenta batimento realizado entre as
contribuições dos segurados constantes das folhas de pagamento desses servidores e os
valores declarados em GFIP.
Já a planilha 2I2, fls. 43.474/43.475, e a planilha 2J, fls. 43.513/43.514, denominadas
respectivamente “Corretiva BC Categoria 20 Fundo Municipal de Saúde” e “Corretiva
Contribuições Categoria 20 do Fundo Municipal”, discriminam, por competência, os
valores dos autos de infração lavrados originalmente, “agora corrigidos em
conformidade com a apuração dos fatos geradores exclusivamente baseados nas
remunerações dos segurados vinculados ao RGPS”.
Com efeito, ao manifestar-se a respeito dessa segunda informação fiscal, por meio
da petição que denominou de “Recurso Voluntário”, de e-fls. 43.524/43.540, o município alegou
que a auditoria fiscal teria cometido novos equívocos ao não identificar a transmissão de
informações em GFIP relativas a alguns servidores. Ou seja, parte dos servidores indicados na
planilha 2I (e-fls. 42.927/43.471), teriam tido suas remunerações integral e regularmente
declaradas em GFIP, contrariamente às informações lançadas pelo agente lançador na referida
planilha. Para comprovar a alegação, o município apresentou as SEFIPs transmitidas em todo o
período autuado (vide e-fls. 43.554/43.729).
Em razão disso, o acórdão recorrido analisou e confirmou as informações
constantes da documentação apresentada pelo contribuinte, o que implicou a redução dos valores
lançados relativamente à categoria 20 (Servidores públicos ocupantes de cargo em comissão) em
algumas competências, na forma explicitada pela tabela de e-fl. 43.748.
Além disso, ainda em relação à categoria 20 (Servidores públicos ocupantes de
cargo em comissão), o acórdão recorrido analisou as alegações apresentadas pelo município em
sua peça impugnatória relativamente às rubricas não incluídas na base de cálculo das
contribuições, quais sejam: (i) auxílio alimentação pago em pecúnia e (ii) abonos. Os
lançamentos em relação a ambas foram mantidas pelas razões apresentadas às e-
fls. 43.748/43.749.
O acórdão recorrido também analisou e afastou, ainda em relação à categoria 20
(Servidores públicos ocupantes de cargo em comissão), a alegação do contribuinte de que todas
Fl. 43784
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720002/2018-82

as obrigações previdenciárias teriam sido recolhidas tempestivamente. Para tanto, o acórdão
fundamentou que as GPSs apresentadas pelo contribuinte não contraditaria a acusação fiscal, que
foi de não declarar fatos geradores em GFIP e não de não pagar as contribuições declaradas em
GFIP.
Por fim, o acórdão indeferiu o pedido do contribuinte de apresentação de novos
documentos e de realização de perícia, ante a falta de fundamentação desses pedidos.
Em conclusão, o acórdão foi no sentido de que: “as contribuições lançadas em
relação aos servidores pertencentes à categoria 12 devem ser integralmente excluídas dos
lançamentos; já os valores concernentes aos servidores enquadrados na categoria 20 devem ser
mantidos em parte, excluindo-se somente aqueles em que restou constatada, no todo ou em parte,
a prestação de informações em GFIP”.
Diante do exposto, verifica-se que o provimento parcial da impugnação do
município se deu em razão da comprovação de que (i) parte dos valores originalmente autuados
diziam respeito a servidores estatutários; e (ii) parte dos valores originalmente autuados já
haviam sido regular e tempestivamente declarados em GFIP pelo contribuinte. Tratam-se,
portanto, de constatações fáticas lastreadas nas provas carreadas aos autos, não havendo,
portanto, razões para a reforma do acórdão recorrido.
1.3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER o recurso de ofício e NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme
Paes
de
Barros
Geraldi

Fl. 43785
DF CARF MF
Original